Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO UNILATERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUESTÃO DE ORDEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva no 32.159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), que pleiteava o pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às disposições infraconstitucionais.
4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela pessoa natural gera apenas presunção relativa, a qual pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira.
5. O entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, admite a utilização de critérios objetivos de forma suplementar, desde que precedida da análise dos elementos constantes dos autos e oportunizada à parte a comprovação de sua condição econômica.
6. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça, impõe-se a intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, razão pela qual suscita-se questão de ordem para conversão do julgamento em diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Questão de ordem acolhida. Convertido o julgamento em diligência.
Tese de julgamento: ­­“1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178; TJDFT, AI 0730428-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0722619-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024.